Tribunal: TJDFT
Processo: 0719454-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719454-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CROSARA GUSTIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO CROSARA GUSTIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 65387887, autos originários) que, na ação de execução de título extrajudicial proposta por EBF INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, indeferiu o pedido de levantamento dos honorários de sucumbência, nos seguintes termos: “Em atenção à Petição de ID 65377029, esclareço que o pagamento dos honorários de sucumbência, deve ocorrer no momento em que houver efetivo levantamento de valores que couberem ao credor, conforme preconiza a jurisprudência: Classe do Processo: 07180474820198070000 - (0718047-48.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1243497 Data de Julgamento: 15/04/2020 Órgão Julgador: 2a Turma Cível Relator: JOÃO EGMONT Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 27/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL DA AGRAVANTE. VERBAS NÃO ALIMENTARES. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ANTES DO DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE DESTACAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão, que negou provimento ao agravo e instrumento, em que pediu a penhora do salário da agravada no percentual de 30% (trinta por cento), para pagamento da parte do débito cobrado nos autos, que diz respeito aos honorários advocatícios. 2. O aresto asseverou que o simples fato de parte da dívida se referir a honorários não autoriza o desconto em folha de pagamento do devedor, porquanto trata-se de cumprimento de sentença e os honorários não estão destacados. 2.1. O acórdão foi claro ao dispor que, por se tratar de dívida cuja natureza não é alimentar, não há que ser reformada a decisão agravada. 2.2. Com efeito, a pretensão do advogado de receber os honorários antes do pagamento da dívida, neste momento processual, é conflitante com a atividade exercida, de patrocínio da causa. 2.3. O pagamento dos honorários de sucumbência, deve ocorrer no momento em que houver efetivo levantamento de valores que couberem ao credor. 3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.Embargos de declaração rejeitados. (grifou-se). Assim, prossiga-se nos termo da Decisão de ID 64997812 (expedição de ofício e envio dos autos à Contadoria). Após, retorne-se o feito concluso para análise da impugnação aos cálculos de ID 55714405 e da petição de ID 65377029.” O agravante sustenta que a agravada-executada, embora tenha apresentado impugnação, em relação aos honorários de sucumbência manifestou expressa concordância. Aduz que os honorários de sucumbência têm cunho alimentar, não havendo qualquer vedação legal para o seu levantamento antes do credor receber o valor devido. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar o levantamento do valor correspondente aos honorários de sucumbência. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando-se a medida. Preparo (id. 17191366, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O pagamento dos honorários de sucumbência fixados nos embargos à execução deve ocorrer no momento em que houver o levantamento do valor devido ao credor na execução, em cujos autos referidas verbas são postuladas conjuntamente. Assim, inviável o levantamento dos honorários de sucumbência ao i. Advogado antes do pagamento do principal ao exequente, mesmo sob a alegação de que a executada anuiu com os cálculos em relação à parcela relativa aos honorários. Não está evidenciada, portanto, a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora